Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0707913-25.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: CRISTIANO RODRIGUES BRANDAO PACIENTE: TPSC AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Habeas Corpus impetrado em favor de TPSC contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que, em 13/03/2020, decretou sua prisão temporária por cinco dias, em inquérito que visa apurar os crimes de desvio de recursos públicos e de associação criminosa. O pedido foi formulado pela Coordenação Especial de Repressão e Corrupção ao Crime Organizado e aos Crimes Contra a Administração Pública e Ordem Tributária - CECOR, em face de comunicação enviada pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB, sendo avalizado pelo Ministério Público. O paciente foi preso em 03/04/2020 e a liminar negada na mesma data pelo Desembargador Teófilo Caetano, durante o Plantão Judicial do Segundo Grau, ID 15448180. No dia 04/04/2020, outro Desembargador Plantonista, Humberto Adjuto Ulhôa, considerou inviável a reconsideração do apresentado, ID 15449125, conforme artigo 3o, parágrafo 2o do Ato Regimental 2 de 13/06/2017, determinando a apreciação do writ pelo relator natural - ID 15449126. O processo foi distribuído a este Gabinete no dia 06/04/2020, sendo solicitadas informações e determinada remessa dos autos à Procuradoria de Justiça - ID 15493223. A autoridade coatora informou ter revogado a prisão temporária e liberado o paciente no dia 07/04/2020, ID 15671140. A Procuradoria de Justiça oficiou pela perda do objeto e prejudicialidade do writ - ID 15766895. Assim, revogada a prisão temporária e liberado o paciente, cessou o alegado constrangimento ilegal, não mais subsistindo os fundamentos da impetração. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o habeas corpus, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal combinado com o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 06 de maio de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator